Tribunal: TJES
Processo: 0000398-27.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000398-27.2010.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SERGIO REIS ASCACIBAS

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1022, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito de o embargante haver apontado a existência de vicissitudes no
decisum
máculo, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º
0000398-27.2010.8.08.0024

EMBARGANTE
: SERGIO REIS ASCACIBAS

EMBARGADA
: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

RELATOR:
DES.
SUBS. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por SERGIO REIS ASCACIBAS em face de acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara Cível,
cujo
decisum

conheceu e negou provimento ao apelo
, oportunidade em que majoro
u
a verba honorária sucumbencial para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 11, do CPC/15, com as ressalvas do artigo 98, §3º, do CPC/15.

I
rresignado, sustentou que “
há a necessidade da mão-de-obra, tanto é que a Petrobras terceiriza a atividade por meio de contratos sucessivos, fazendo, portanto, o uso desses trabalhadores para as funções que deveriam ser desempenhadas pelos aprovados no concurso público. As vagas são preenchidas, portanto, por empregados de empresas interpostas, conforme contratos juntados aos autos.
”

Pontuou, ainda, que “
deve-se considerar os efeitos da confissão ficta, pois na petição inicial foi apresentado pedido de exibição de documentos, que apenas a recorrida tem posse, sendo que, com a revelia, aflora a consequência de serem tidos por verdadeiros os fatos narrados na exordial (art. 355 c/c art. 359 do CPC de 1973 – aplicável à época).
”

Destacou que “
no momento em que, sob o resultado válido do concurso, contratou-se ou mantém-se contratação de pessoal de forma precária para o preenchimento de vagas existentes, em preterição àqueles que, aprovados em concurso ainda válido, estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou função, a expectativa de direito converte-se em direito subjetivo.
”

Consignou,
por fim
, que “
o acórdão não se manifestou sobre o engendre da apelada, que realiza o concurso apenas para formação de cadastro de reserva e efetua algumas nomeações, que não correspondem sua real necessidade, se utilizando, dessa forma, empregados terceirizados que acabam se perpetuando na prestação de serviços para a recorrida, ferindo, contanto, o artigo 37, caput, e inciso II da CF.
”

Como é cediço, “
os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão-somente, sanar obscuridade, contradição ou omissão, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado; não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
” (STJ - EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012).

No julgamento do recurso, depreendeu este órgão colegiado
que, embora decretada a revelia do
ex adverso
, o embargante não restou desonerado
do ônus da prova prescrito no
artigo 373, inciso I, do CPC/15,
tendo-se consignado que, “
mesmo nos casos em que seja decretada a revelia da parte requerida, a presunção de veracidade das alegações autorais deverá ser analisada em conjunto com as provas colacionadas aos autos, a fim de analisar a existência de lastro probante mínimo às assertivas autorais.
”

Registrou-se, ademais, na esteira da compreensão firmada pelo
pelo Plenário do Excelso Supremo Tribunal Federal na Questão de Ordem apreciada no Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº 837.311 (Tema 784), “
que o candidato aprovado
fora
do número de vagas previstas no Edital
(hipótese dos autos)

somente possuirá o direito à nomeação no cargo público se demonstrar (I) haver sido preterido em sua nomeação por inobservância à ordem de classificação, ou, caso contrário, (II) demonstrar o surgimento de novas vagas, agregadas à existência de preterição arbitrária e imotivada, suficientemente apta à demonstração da manifesta necessidade de contratação de pessoal pela Administração Pública,
particularidades que deverão ser demonstradas de forma cabal pelo candidato.
”

Destacou-se, nesse passo, a
“
inexistência
de vinculação automática do ato de nomeação face a realização de contratações de vínculo precário, salvo se esta tiver como finalidade o preenchimento de cargos efetivos vagos, situação em que se averiguaria a preterição
”

Concluiu-se, por conseguinte, que “
por haver
o
autor/apelante sido aprovad
o
fora do número de vagas previsto em edital, deveria ter demonstrado, para efeito da caracterização de seu alegado direito subjetivo à nomeação, o atendimento aos critérios elencados no RE 837.311, o que não ocorreu
, face a ausência de comprovação do surgimento de novas vagas agregadas à preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública.
”

Destarte, sabe-se que não são os embargos declaratórios o meio próprio a suscitar o acerto ou desacerto da decisão recorrida. Este não é o intuito a que se prestam os aclaradores.

Entretanto, a simples leitura da manifestação judicial recorrida demonstra que as alegações do embargante, nos termos em que firmadas nos aclaradores, estão a revelar nítida intenção de reapreciação de matéria que fora objeto de manifestação clara e expressa desta Corte.

Destaque-se, outrossim, que a contradição a ser dirimida em sede de embargos declaratórios é aquela interna, própria do acórdão, não se viabilizando a alegação de vício entre os termos do
decisum
e um outro determinado julgado, nem mesmo com um outro determinado entendimento jurisprudencial.

Diante disso, resta claro o intuito da embargante de ver rediscutida a matéria objeto da lide, olvidando-se, porém que, há muito já decidiu o STJ que “
a função dos embargos é integrativa, tendo por escopo afastar do decisum qualquer omissão prejudicial à solução da lide, não permitir a obscuridade identificada e extinguir contradição entre premissa argumentada e a conclusão assumida.
Não é ambiente para a discussão do mérito da decisão, resumindo-se em complementá-la, afastando-lhe vícios de compreensão.
” (STJ; EDcl no REsp 403.077/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/10/2002, DJ 25/11/2002 p. 200).

Vê-se, a toda evidência, não haver omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado. Ao contrário, o julgamento hostilizado realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico vigente, dado que o posicionamento assumido por esta egrégia Câmara Cível restou consolidado após a tomada em cotejo das regras legais e dos elementos dos autos.

Portanto, o julgado não padece de vício, apenas verte entendimento diverso daquele que vislumbra correto o embargante, ficando clara a mera irresignação deste com a conclusão do julgamento, assim como ficaram expressas as razões que levaram esta Corte a tal conclusão, devendo a parte irresignada se valer das vias recursais pertinentes para manifestar o seu inconformismo, ao que não se prestam os aclaradores.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso, mantendo, incólume, o decisório embargado.

É como voto.

DES.
SUBS. MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.